Tribunal: TJSP
Processo: 1066942-54.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Telefonia – Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso do requerente que insiste na procedência.
Contratação dos serviços da ré que foi admitida pela autora. Faturas de consumo não pagas e que levaram a empresa de telefonia a inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO – Telefonia – Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso do requerente que insiste na procedência.
Contratação dos serviços da ré que foi admitida pela autora. Faturas de consumo não pagas e que levaram a empresa de telefonia a inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ônus da prova de comprovar a quitação que incumbe à requerente, ante a impossibilidade de se exigir da empresa requerida a comprovação de fato negativo (não houve o pagamento). Inteligência do artigo 373 inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de pagamento da dívida que resulta na improcedência da ação. Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.